Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-42.2018.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001262-42.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDIR DE FREITAS NEVES - CPF: 041.978.721-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR DE FREITAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXAME CLÍNICO – CONFISSÃO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de
condução de veículo automotor sob influência de álcool,
não há falar-se em absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001262-42.2018.8.11.0011

APELANTE: VALDIR DE FREITAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Valdir de Freitas Neves contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação penal cód. n. 258678, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão/habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 2 (dois) meses, como incurso nas sanções do art. 306,
§1º, inciso II, da Lei n. 9.503/1997.

Nas razões recursais, ID. 19625459 e 19625459, alega ausência de provas da alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Afirma que
“confessou todos os detalhes da ingestão de bebidas alcoólicas, mas indagado se estava com a capacidade psicomotora alterada foi veemente ao dizer que não.”
(sic) Postula sua absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 19625461 e 19625462, pugna pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 28464471.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020